Tribunal: TJSP
Processo: 1000178-67.2021.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Acidente veicular – Concessionária de rodovia que busca a reparação de danos causados a barreira de segurança de concreto instalada à margem da pista – Embora incontroversos os fatos do acidente em si, a ação foi julgada improcedente por não ter a autora comprovado a culpa do condutor do caminhão que danificou a barreira de segurança da pista – Inconformismo da autora acolhido – Réus que

Ementa:
Acidente veicular – Concessionária de rodovia que busca a reparação de danos causados a barreira de segurança de concreto instalada à margem da pista – Embora incontroversos os fatos do acidente em si, a ação foi julgada improcedente por não ter a autora comprovado a culpa do condutor do caminhão que danificou a barreira de segurança da pista – Inconformismo da autora acolhido – Réus que embasam a sua defesa sob a alegação de más condições da pista – Fotografias colacionadas nos autos que demonstram boas condições de trânsito nas duas faixas de rolamento à esquerda das imagens; buracos e saliências apresentados na faixa de acostamento, onde não é permitido transitar – Perda do controle do veículo, que levou ao acontecimento, injustificada – Culpa do condutor evidenciada – Ação que passa a ser julgada procedente para condenar os réus, motorista e proprietária do caminhão, esta última por culpa "in eligendo", no pagamento da importância gasta para a recuperação da barreira (R$ 6.575,01), com correção monetária e juros de mora especificados – Apelo provido.